Tribunal: TJDFT
Processo: 0715376-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. VALOR MANIFESTAMENTE IRRISÓRIO EM RELAÇÃO AO MONTANTE DA DÍVIDA. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de não conhecido do agravo de instrumento. Questão suscitada ao fundamento de não terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade. Alegação retórica porque apresentada de forma genérica e infundada. Argumentação inconsistente até porque pode a parte agravada exercer de modo pleno seu direito de defesa ao demonstrar inteira compreensão quanto ao interesse recursal deduzido.
2. Penhora. Constrição determinada via sistema BacenJud com expresso comando da douta magistrada de primeiro grau para imediato desbloqueio de valores irrisórios em comparação com o montante do débito. Bloqueio efetivado de quantia reconhecidamente insignificante para pagamento da dívida, uma vez que representativa de menos de 0,50% (meio por cento) do valor executado. Hipótese em que a inércia da devedora, ao deixar de oferecer oportuna impugnação, dadas as especiais circunstâncias do caso concreto, não configura preclusão a impedir a correção de rumo do processo de maneira a adequá-lo à ordenação judicial anteriormente estabelecida. Quantia liberada. Penhora desconstituída.
3. Recurso conhecido e provido.